Tribunal: TJDFT
Processo: 0001795-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. LAUDO PERICIAL. CONSTATADO A IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) A SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação genérica da falta de intimação é insuficiente para atrair a nulidade da prova, ademais, não há nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo a parte, o que não restou demonstrado no feito.
2. A mera dependência de álcool e drogas, por si só, não possui o condão de reconhecimento de inimputabilidade do acusado. Em que pesem as considerações feitas pela d. defesa, consta dos autos o laudo de exame psiquiátrico, em que restou constatado que, ao tempo dos fatos, o réu era capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e possuía condições de autodeterminação preservadas.
3. A materialidade e autoria delitivas são incontroversas nos autos e, por esse motivo, a condenação deve ser mantida.
4. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
5. A versão da vítima, coerentemente apresentada na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
6. É assente na jurisprudência que não caracteriza bis in idem a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP e da majorante especifica do artigo 226, inciso II do CP.
7. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
8. Na segunda fase da dosimetria da pena o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do C. STJ.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.